Tribunal: TJMT
Processo: 1037456-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037456-13.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI
AGRAVADO: LEONARDO SCHMITT
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – AUTOTUTELA JÁ REPELIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Preliminar de inépcia recursal por ausência de dialeticidade rejeitada.
É incabível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir matéria já enfrentada e rejeitada na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (arts. 502, 507 e 508 do CPC).
A alegação de inadimplemento contratual superveniente, formalizado por notificação extrajudicial, constitui mera reiteração da tese de autotutela possessória já afastada de forma categórica pela sentença e pelo acórdão que a confirmou.
A suposta rescisão unilateral não possui força jurídica para infirmar o título executivo judicial, que permanece hígido e exigível, lastreado em decisão definitiva que reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração do exequente na posse.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037456-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (AGRAVANTE), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – AUTOTUTELA JÁ REPELIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Preliminar de inépcia recursal por ausência de dialeticidade rejeitada.

É incabível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir matéria já enfrentada e rejeitada na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada (arts. 502, 507 e 508 do CPC).

A alegação de inadimplemento contratual superveniente, formalizado por notificação extrajudicial, constitui mera reiteração da tese de autotutela possessória já afastada de forma categórica pela sentença e pelo acórdão que a confirmou.

A suposta rescisão unilateral não possui força jurídica para infirmar o título executivo judicial, que permanece hígido e exigível, lastreado em decisão definitiva que reconheceu o esbulho possessório e determinou a reintegração do exequente na posse.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1037456-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI

AGRAVADO:

LEONARDO SCHMITT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HÉLVIO LUIZ KOWALEWSKI
, contra decisão proferida no cumprimento de sentença nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000324-20.2019.8.11.0100, em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte, subscrita pelo Juízo de Direito
Romeu da Cunha Gomes
, o qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Nas razões do recurso Id. 324501363, o agravante sustenta, em síntese, que o agravado Leonardo Schmitt, após inadimplir totalmente o contrato de confissão de dívida celebrado em 2016 — não tendo quitado sequer a primeira parcela vencida em 2017 —, abandonou o imóvel, ensejando a retomada da posse pelo agravante.

Argumenta que, embora o agravado tenha obtido decisão judicial para ser reintegrado na posse do imóvel, tal provimento não mais reflete a realidade jurídica atual, uma vez que o inadimplemento absoluto foi posteriormente confessado em pedido de recuperação judicial formulado pelo agravado.

Aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual arguiu a inexequibilidade do título executivo judicial, não em razão de ataque à coisa julgada, mas sim diante do fato superveniente que teria esvaziado o conteúdo do título — a saber, o inadimplemento contínuo e voluntário do agravado, que descaracterizou a posse protegida judicialmente, tornando-a injusta.

No mérito recursal, defende que o inadimplemento absoluto constitui fato superveniente que compromete a exigibilidade do título, haja vista a natureza precária da posse originalmente protegida, cujo fundamento era a relação contratual entre as partes.

Afirma que o agravado foi regularmente notificado extrajudicialmente para purgar a mora, sem êxito, o que teria acarretado a rescisão do contrato de pleno direito, nos termos da cláusula resolutiva expressa.

Invoca jurisprudência para sustentar a tese de que a rescisão contratual independe de pronunciamento judicial prévio quando amparada por cláusula resolutiva e precedida de interpelação infrutífera do devedor. Assevera que, extinto o contrato, cessou o direito possessório derivado, tornando inexigível o título executivo que lhe dava suporte.

Cita julgados que reconhecem a extinção do cumprimento de sentença por fato superveniente que retira a certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação, inclusive em hipóteses análogas, como na execução de alimentos extinta em razão da maioridade do alimentando. Alega que, no caso concreto, a execução busca efetivar um direito que já não mais subsiste no ordenamento jurídico, o que ensejaria, inclusive, enriquecimento ilícito por parte do agravado. Pontua que a proteção à coisa julgada não pode servir como instrumento de perpetuação de injustiças.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, alegando a presença dos requisitos legais: a probabilidade de provimento do recurso estaria evidenciada pela jurisprudência invocada, e o perigo da demora decorreria do risco de expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravado, com potencial lesão grave e de difícil reparação ao agravante. Ao final, pede o recebimento e processamento do agravo de instrumento, a concessão do efeito suspensivo, a intimação do agravado para contrarrazões e, ao final, o provimento integral do recurso, com acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a inexequibilidade do título executivo judicial por fato superveniente, extinguindo-se o cumprimento de sentença e condenando-se o agravado aos ônus da sucumbência.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 27/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 325088860.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 329211899, aduzindo preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, a “
Absoluta Inexistência de "Fato Superveniente”
e
“A Reiteração da Conduta Ilícita como Afronta à Autoridade da Coisa Julgada”
(sic). Pede o não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Hélvio Luiz Kowalewski
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos do cumprimento de sentença da
Ação de Reintegração de Posse no 1000324-20.2019.8.11.0100
, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo ora agravante.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que, após o inadimplemento integral do contrato de confissão de dívida celebrado entre as partes, o agravado
Leonardo Schmitt
teria abandonado o imóvel, o que ensejou a retomada da posse pelo agravante. Argumenta que o provimento judicial que conferiu ao agravado o direito à reintegração da posse não mais reflete a realidade jurídica atual, tendo em vista a superveniência de fato relevante: o inadimplemento confessado nos autos de recuperação judicial ajuizados pelo agravado.

Defende que o inadimplemento absoluto constitui fato superveniente capaz de comprometer a exigibilidade do título judicial, uma vez que a posse anteriormente protegida era de natureza precária, fundada na relação contratual já extinta. Alega que notificou extrajudicialmente o agravado para purgar a mora, sem sucesso, o que teria ensejado a resolução do contrato por cláusula resolutiva expressa, tornando injusta a posse e inexigível o cumprimento da sentença.

Invoca jurisprudência no sentido de que a cláusula resolutiva opera a extinção do contrato de pleno direito e que o fato superveniente pode comprometer a certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação, inclusive em hipóteses análogas. Afirma que a execução busca satisfazer um direito inexistente, o que configuraria enriquecimento ilícito e afronta à função social do processo.

Requer o recebimento e processamento do recurso, a concessão de
efeito suspensivo
, para obstar a reintegração de posse em favor do agravado, e, ao final, o
provimento integral
do recurso, com acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, declaração de inexequibilidade do título executivo judicial e extinção da execução, com condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários.

Eis o teor da decisão recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio de defesa do executado, cujas matérias arguíveis estão previstas nos artigos 525, §1o, e 536, § 4o, do Código de Processo Civil.

O executado fundamenta sua defesa na ocorrência de causa extintiva da obrigação superveniente à sentença (art. 525, § 1o, VII, do CPC), materializada na rescisão unilateral do contrato, por inadimplemento, após o trânsito em julgado.

Contudo, a tese é
manifestamente improcedente
, pois busca, por via transversa,
rediscutir

o
próprio
mérito da demanda de conhecimento
, o qual está acobertado pela autoridade da coisa julgada material.

A controvérsia central da fase de conhecimento foi, precisamente, definir se o executado poderia retomar o imóvel por meios próprios com base no alegado inadimplemento contratual. A sentença (id. 169235745), ora executada, concluiu que o ato do executado caracterizou esbulho, pois ele decidiu, por conta própria, "'retomar' o imóvel para si, sem antes promover a rescisão do negócio jurídico que legitimou a posse do autor".

A questão foi
reapreciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, no julgamento da apelação interposta pelo próprio executado. Naquela oportunidade, a c. Turma Julgadora foi categórica ao assentar que a existência de uma "cláusula contratual de resolução automática, por si só, não legitima a retomada da posse sem prévia intervenção judicial".

O v. acórdão (id. 208044073) rechaçou a tese da autotutela, deixando claro que a faculdade de rescindir o contrato "não confere à parte contratante o direito de promover por meios próprios a reintegração na posse da coisa". A conduta do executado foi qualificada como "malfadada autotutela em relações possessórias", e sua argumentação, como uma "tentativa de legitimar comportamento incompatível com os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da tutela jurisdicional efetiva".

O que o executado chama de "fato superveniente" – a notificação extrajudicial de rescisão – nada mais é do que a reiteração do ato de autotutela que o Poder Judiciário, em decisão definitiva, já declarou expressamente como ilegal e inapto a justificar a retomada da posse. A suposta "rescisão" extrajudicial não é uma causa extintiva da obrigação de reintegrar a posse; ela é o próprio ilícito (esbulho) que a sentença condenou o executado a desfazer.

Aceitar a tese da impugnação significaria
esvaziar por completo o título executivo judicial
, permitindo que o executado
desfaça
,
por ato unilateral
,
aquilo que a Justiça determinou
. Trata-se, portanto, de matéria de defesa que foi exaustivamente arguida, analisada e repelida na fase de conhecimento, sendo incabível sua rediscussão neste momento processual, sob pena de grave ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC).

Ademais, como bem pontuado pelo exequente, a própria alegação de "inadimplemento" é questionável, visto que a dívida originária do contrato foi arrolada e sofreu novação por força da homologação do Plano de Recuperação Judicial do devedor (Id. 210628024), nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.

A impugnação deve ser integralmente rejeitada.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO-ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 210262212), por manifesta ofensa à coisa julgada.

Sem honorários nesta fase, nos termos da súmula 519/STJ.

Considerando a certidão de intimação do executado (id. 208690837) e o decurso do prazo fixado na decisão de id. 208414526,
RECONHEÇO
como exaurido o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Em consequência,
DETERMINO
, nos exatos termos da decisão anterior, a imediata expedição do competente Mandado de Reintegração de Posse em favor do exequente LEONARDO SCHMITT, sobre o imóvel rural "Fazenda Lorena" (Matrícula no 662 do CRI de Brasnorte/MT).

Fica desde logo autorizado o uso de reforço policial, caso estritamente necessário para o cumprimento da diligência.

Decisão publicada em gabinete.

Cumpra-se, servindo a presente como
mandado
,
ofício
ou
carta
.

Brasnorte/MT, assinado e datado eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz de Direito”

Pois bem.

Pende análise a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

Com efeito, ainda que a peça recursal não se apresente com a melhor técnica redacional, verifica-se que o agravante impugna de forma minimamente clara e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que entende justificarem sua reforma.

Dessa forma, não há falar em ausência de correlação entre o recurso e o
decisum
impugnado, de modo que
rejeita-se
a preliminar de inépcia recursal por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, verifica-se que a fundamentação da decisão é escorreita, pois, de fato, é vedada a rediscussão de matéria já definitivamente decidida na fase de conhecimento, especialmente quando a tese apresentada na impugnação já tiver sido objeto de apreciação e rejeição tanto na sentença quanto no julgamento da apelação.

Neste tear, a argumentação do agravante, no sentido de que a superveniência da rescisão contratual — formalizada por notificação extrajudicial — teria tornado inexigível a obrigação de reintegrar o agravado na posse do imóvel, configura, ao menos neste exame inicial, mera reiteração da tese de autotutela contratual, já afastada de forma categórica pelas instâncias ordinárias.

Destarte, a alegada rescisão unilateral não se reveste de força jurídica para infirmar o título executivo judicial, que permanece hígido, lastreado em decisão transitada em julgado que qualificou o comportamento do agravante como esbulho possessório.

Nesta senda, oportuna a colação do teor dos artigos 507 e 508 do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DE AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – REJEIÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELA GENITORA DO CÔNJUGE PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM BEM IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-CÔNJUGE – IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM
JULGADO
– LIMITES SUBJETIVOS DA
COISA

JULGADA
– PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na fase de
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
, é incabível suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado, haja vista que não foi alegada na fase de conhecimento, mas tão somente na execução, cuja análise é obstada por força da
eficácia

preclusiva
da
coisa

julgada
, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1017916-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE REJEITADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO –
MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO
– IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Transitada em julgado a sentença de mérito, ainda que a ilegitimidade do agravante não tenha sido arguida em contestação na fase de conhecimento, não é admissível sua suscitação apenas e tão somente na fase executiva do processo, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme expressa disposição do artigo 508 do Código de Processo Civil
. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
(N.U 1015609-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA
– NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA RECHAÇADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA LIDE ORIGINÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A questão relativa ao suposto vício na citação por edital já fora apreciada e rechaçada em sede de sentença monitória, não sendo possível que a parte executada provoque a rediscussão da matéria na fase executiva.
II – Em cumprimento de sentença, é incabível a alegação de ilegitimidade por parte de quem integrou a lide na fase de conhecimento, tratando-se, portanto, de matéria já superada.
”
(TJ-MT 10202355620218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– EXECUÇÃO DAS ASTREINTES –
DECISÃO QUE REJEITOU
IMPUGNAÇÕES
AOS
CUMPRIMENTOS
DE
SENTENÇA
E OFERTA DE SEGURO-GARANTIA, EXPEDINDO ORDEM DE PENHORA VIA SISBAJUD – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – OFENSA À
COISA

JULGADA
– FATO GERADOR JÁ APRECIADO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM
JULGADO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC. O fato gerador que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzido, ante a
coisa

julgada
.
“Ocorrendo o trânsito em
julgado
da
sentença
condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a
eficácia

preclusiva
da
coisa

julgada
, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de
cumprimento
de
sentença
.” (STJ, REsp 1381654/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., DJe 11/11/2013).”

(N.U 1004721-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026